Tribunal: TJDFT
Processo: 0719164-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0719164-06.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NILTON FERREIRA DE OLIVEIRA, RAIANE SOARES DE OLIVEIRA, MARIA RONILDA SOARES AGRAVADO: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME, BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NILTON FERREIRA DE OLIVEIRA e OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de revisão contratual c/c consignação em pagamento movida pelos ora agravantes em face de STUDIO VIDEO FOTO LTDA – ME e OUTROS, indeferiu o pedido liminar consignatório, por não vislumbrar a utilidade da medida pleiteada. Em petição de id 30300228, os agravantes requerem a DESISTÊNCIA do recurso interposto. Observado o disposto no Art. 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso formulado pelos agravantes, conforme petição mencionada. Publique-se. Promovidas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 17 de novembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator